Tribunal: TJDFT
Processo: 0700961-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700961-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSEMARY SOARES GUIMARAES, MARINA FERNANDA SOUSA, VERUSKA FORTES VELOSO, ROSANGELA MARIA SOARES DE ARAUJO AGRAVADO: G44 BRASIL S.A, ZEN CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA., SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, MAURO PEREIRA DA SILVA, QUEZIA DE OLIVEIRA SOUSA DA SILVA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, G44 MINERACAO LTDA, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, MOHAMAD HASSAN JOMAA, MARCO ANTONIO VALADARES MOREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por Rosemary Soares Guimarães e Outras em face da decisão que indeferiu o arresto dos valores acordados no contrato que firmaram com G44 Brasil S/A e Outros. Nas razões, as agravantes informam que o Grupo empresarial agravado e seus sócios "atuam no ramo de mineração de ouro e pedras preciosas, corretores de moedas digitais, corretagem na bolsa de valores, 'exchange', 'holding' de negócios e serviços de 'trading' ". Acrescentam que pactuaram a prestação de serviço financeiro e investimentos, a partir de junho de 2019, com recebimento de 1% ao dia do capital investido por 200 dias e 10% do valor de investimento mensalmente durante o período de 12 meses. Sustentam que em novembro de 2019 os agravados rescindiram os contratos, interromperam a devolução de rendimentos e impediram o saque do saldo remanescente. Destacam que não ocorreu a devolução do dinheiro na data prevista, em 20/02/2020. Aduzem que pretendem a rescisão contratual pela má-fé dos contratados no descumprimento do pacto. Suscitam a aplicabilidade das regras do Código de Defesa do Consumidor. Invocam o eminente perigo de dano, considerando que os sócios estão em local incerto e podem ser autores de crimes pela prática em pirâmide financeira, evasão de divisas, lavagem de dinheiro e ocultação de bens. Requerem, em antecipação de tutela, a determinação de pesquisa via Sisbajud, Infojud e Renajud e a ordem de arresto do montante descrito no autos. No mérito, postulam a desconsideração inversa da personalidade jurídica das empresas agravadas para que todos os sócios sejam responsabilizados. O preparo não foi realizado, considerando o deferimento da gratuidade de justiça na origem. É o relatório. Decido. Cabível a interposição do presente agravo de instrumento, vez que reunidos os requisitos do artigo 1.017 do CPC e ter a hipótese vertente previsão no inciso I do artigo 1.015 do "Codex" processual. O relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo essa de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC. Esta tutela emergencial está calcada no art. 300 do CPC, cuja feição exige, cumulativamente, a demonstração da probabilidade do direito e do perigo na demora da prestação jurisdicional. Importante ressaltar, incialmente, que receber o recurso em relação ao requerimento de desconsideração inversa da personalidade jurídica das empresas agravadas configura supressão de instância. O referido tema não foi objeto da decisão agravada, até porque trata de pretensão afeta ao mérito da ação principal. Assim, delimita-se esta análise ao pleito dos agravantes de arresto, por meio do Sisbajud e busca no Infojud e Renajud de patrimônio dos agravados. Com efeito, é possível concluir pela existência perigo de dano ao resultado útil do processo principal, considerando a possibilidade de dilapidação patrimonial pelos agravados, além da notícia de múltiplas ações equivalentes e da existência de um esquema de pirâmide financeira. Ademais, o contexto fático indica uma possível negociação entre os litigantes, assim como uma evidência de inadimplemento frente a eminência de ordens de constrição judicial em demandas semelhantes ao feito principal. Presente, pois, o perigo de dano ao resultado útil do processo. Todavia, o mesmo não ocorre com a plausibilidade do direito suscitado para o deferimento da medida antecipatória, especialmente, no tocante ao arresto de valores. O deferimento desta medida, de natureza cautelar e excepcional, prescinde da constatação dos mesmos requisitos da tutela emergencial ora buscada, consoante artigo 301 do CPC. Ocorre que o acervo probatório trazido pelos agravantes se resume a um termo de adesão da agravante Rosemary Soares e contrato social de sociedade em conta de participação no seu nome e da agravante Marina Fernanda. Inexiste pacto com os dados das agravantes Veruska Fortes e Rosângela Maria, tampouco há comprovante de transferência de valores entre as partes. Neste cenário, ausente plausibilidade do direito para fundamentar a constrição judicial de montante nas contas bancárias das pessoas físicas e jurídicas aparentemente insolventes. Por fim, destaca-se que o polo passivo do presente recurso é mais amplo que o considerado na ação principal. Confira-se: “Recebo a emenda à inicial de ID 110976559. Cuida-se de ação ajuizada por ROSEMARY SOARES GUIMARAES, MARINA FERNANDA SOUSA, VERUSKA FORTES VELOSO e ROSANGELA MARIA SOARES DE ARAUJO em face de G44 BRASIL HOLDING LTDA, H JOMAA E G44 MINERAÇÃO LTDA, G44 MINERACAO LTDA, G44 BRASIL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, MOHAMAD HASSAN JOMAA e MARCO ANTÔNIO VALADARES MOREIRA, partes qualificadas conforme a petição de emenda à inicial de ID 110976559. Promova a secretaria a alteração do polo passivo, fazendo constar somente os réus acima referenciados. (...)" Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, pois ausente o "fumus boni iuris" necessário ao deferimento da tutela de urgência, e DETERMINO a regularização do polo passivo do recurso na forma determinada, sem impugnação, na origem. Após, intime-se a parte agravada conforme o disposto no artigo 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao Juízo "a quo". Ficam dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator